Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708001-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GERALDO DA SILVA E SOUZA, ELIZABETE BRAGA DE OLIVEIRA, DOMINGOS MESSIAS CARVALHO DE JESUS, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito